Tribunal: STF
Processo: Rcl 63406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cristiano Ernano de Souza, em 27.10.2023, contra decisão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011517-95.2017.5.03.0034, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 7.4.2019, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cristiano Ernano de Souza, na Reclamação Trabalhista n. 0011517-95.2017.5.03.0034, para condenar Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A e, subsidiariamente, Telemar Norte Leste S/A – em recuperação judicial, ao pagamento de verbas trabalhistas (e-doc. 4).



    Em 3.7.2019, foram interpostos recursos ordinários pelas partes. A Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou-lhes provimento (e-doc. 5).



    Interpostos recursos de revista, foram inadmitidos. 



    Em 27.10.2022, foi negado provimento aos agravos de instrumento no recurso de revista (e-doc. 6). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento transitou em julgado em 6.12.2022.



    Iniciada a execução, em 25.10.2023 a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante, “para determinar a retificação dos cálculos de liquidação, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, excluída a incidência dos juros previstos no artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991” (fl. 7, e-doc. 9):



    “EXECUÇÃO - AGRAVO DE PETIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. Não existindo coisa julgada nos autos acerca dos índices de correção monetária aplicáveis aos créditos trabalhistas apurados na presente demanda, incide, no caso, o comando judicial da decisão exarada pelo STF, proferida no julgamento da ADC 58.



    (...)



    MÉRITO 



    1 - CORREÇÃO MONETÁRIA 



    A executada argumenta que devem ser observados, nos cálculos, os parâmetros de correção monetária definidos pelo STF na ADC n. 58, sem incidência da TR e de juros de 1% ao mês, dado o caráter vinculante da decisão proferida em 18/12/2020, sendo que o trânsito em julgado no presente feito ocorreu após a referida decisão. 



    Ao exame. 



    Sobre o tema, o comando exequendo determinou o seguinte (ID. 53e4164 - Pág. 16): 



    As parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § único, da Consolidação das Leis do Trabalho, até a data do efetivo pagamento (Súmula 15/TRT da 3ª Região), aplicando-se, para tanto, o índice divulgado na Tabela Única de Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas, conforme Resolução 008/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    O mesmo índice será utilizado também para atualização do FGTS devido, consoante OJ 302 da SBDI-1 do Col. TST, por se tratar, como as demais verbas aqui deferidas, de crédito trabalhista reconhecido em Juízo. 



    Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200/TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91. 



    As decisões seguintes proferidas na fase de conhecimento (IDs. 0c7843d, 27319e5 e 3f2303f) não modificaram o referido comando, o qual transitou em julgado em 06/12/2022, conforme certidões de IDs. 3efd350 - Pág. 1 e a7ebaf8. 



    Pois bem.



    Consoante já me manifestou anteriormente nesta d. 9ª Turma, AP n. 0011186-75.2021.5.03.0163, DEJT de 01/09/2022, de minha relatoria, no julgamento conjunto das ADC 58 e 59 e das ADI 5867 e 6021, em 18/12/2020, cujo acórdão foi publicado em 07/04/2021, definiu-se pela inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária e de depósitos recursais nesta Especializada. 



    Na esteira, decidiu-se que, até ulterior deliberação pelo Poder Legislativo acerca da questão litigiosa, aos créditos trabalhistas deverão ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da propositura da ação, a taxa Selic (que já inclui juros de mora, art. 406 do CCB), excluída, pois, a incidência dos juros expressamente previstos no artigo 39 §1º, da Lei 8.177/1991. 



    Também foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, conforme item 8 da ementa do julgado: (...)



    No caso, conforme verificado anteriormente, não houve determinação expressa no título executivo sobre qual seria o índice de correção monetária a incidir no momento da liquidação do crédito trabalhista. 



    Apesar de a sentença fazer referência à Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevista na Resolução nº 8/2005/CSJT, não determinou expressamente qual índice de correção monetária deveria ser utilizado, por exemplo, se a TR ou o IPCA-E. 



    E, consoante modulação dos efeitos no julgamento dos ADC 58 e 59, somente poderão ‘ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgados que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’, ou seja, o elemento conjuntivo aditivo é essencial, não sendo possível executar decisão que apenas tenha definido por índice de correção monetária TR/IPCA-E ou juros de mora de 1% ao mês, alternativamente, como entendeu o perito (ID. 04bf2df). 



    Referido entendimento não viola a coisa julgada. 



    O entendimento extraído na decisão do STF tem efeito vinculante, valendo para todos os casos, atingindo os processos com decisão definitiva (trânsito em julgado) em que não haja qualquer manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros, aditivamente, sendo exatamente este o caso dos autos. 



    Assim, transitada em julgado a sentença com menção expressa apenas aos juros aplicáveis, tem integral incidência o que restou definido pelo STF quanto aos juros e correção, em decisão vinculante e de observância obrigatória, cabendo ressaltar que a aplicação da Selic já importa em atualização monetária e juros, porque se trata de índice composto.



    Nesse sentido: (...)



    Sendo assim, é necessário a retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, excluída a incidência dos juros previstos no artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991. 



    Provejo o apelo, nos termos acima” (e-doc. 9).



    3. Contra esse acórdão Cristiano Ernano de Souza ajuíza a presente reclamação. Alega que, no “cumprimento de Sentença trabalhista, tramitando sob Nº 0011517-95.2017.5.03.0034 (...) homologadas as contas de liquidação, requereu o Reclamante a inclusão dos juros de mora na fase pré-judicial nos termos do item 6 do julgamento dos ADS 58 e 59, a Sentença de Liquidação julgou procedente o pedido” (fl. 2).



    Sustenta que, “entretanto, no Acórdão proferido pelo Juízo a quo, a Egrégia turma cassou a Sentença de Liquidação, e se manifestou contrária ao juros de mora na fase pré-judicial, em violação ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59” (fl. 2). 



    Afirma que “a 9ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região alterou a Sentença transitada em julgado, que fixou juros e correção monetária, violando os itens I e III do julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59” (fl. 3).



    Requer o deferimento de medida liminar para que “seja determinada a suspensão do processo, os termos do Artigo 989, II do CPC/15, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 10).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 0011517-95.2017.5.03.0034 9 (...) violou o item i) e iii) do julgamento proferido nos ADCS 58 E 59” (sic, fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar parcialmente procedente o agravo de petição interposto pela beneficiária Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie, na decisão exequenda, transitada em julgado na fase de conhecimento do processo de origem, ficou estabelecido quanto aos juros e correção monetária:



    “JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    As parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 459, § único, da Consolidação das Leis do Trabalho, até a data do efetivo pagamento (Súmula 15 /TRT da 3ª Região), aplicando-se, para tanto, o índice divulgado na Tabela Única de Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas, conforme Resolução 008/2005 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    O mesmo índice será utilizado também para atualização do FGTS devido, consoante OJ 302 da SBDI-1 do Col. TST, por se tratar, como as demais verbas aqui deferidas, de crédito trabalhista reconhecido em Juízo. 



    Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200/TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91” (fl. 16, e-doc. 4).



    Ao julgar parcialmente procedente o agravo de petição interposto pela executada, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) não houve determinação expressa no título executivo sobre qual seria o índice de correção monetária a incidir no momento da liquidação do crédito trabalhista. 



    Apesar de a sentença fazer referência à Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho prevista na Resolução nº 8/2005/CSJT, não determinou expressamente qual índice de correção monetária deveria ser utilizado, por exemplo, se a TR ou o IPCA-E. 



    E, consoante modulação dos efeitos no julgamento dos ADC 58 e 59, somente poderão ‘ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgados que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’, ou seja, o elemento conjuntivo aditivo é essencial, não sendo possível executar decisão que apenas tenha definido por índice de correção monetária TR/IPCA-E ou juros de mora de 1% ao mês, alternativamente, como entendeu o perito.



    (...) Sendo assim, é necessário a retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, excluída a incidência dos juros previstos no artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    Essa decisão harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    Ao “determinar a retificação dos cálculos de liquidação, com aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, excluída a incidência dos juros previstos no artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/1991” (fl. 7, e-doc. 9), a autoridade reclamada observou o que decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    8. Ademais, os paradigmas de controle apontados nesta reclamação foram julgados por este Supremo Tribunal em 18.12.2020, tendo a decisão sido publicada em 7.4.2021. No processo da origem, a ação de conhecimento somente transitou em julgado em 6.12.2022.



    Incide, no caso em análise, o item 8 (ii) da ementa do acórdão dos paradigmas indicados, no qual fixados os critérios para aplicação de modulação daquela decisão:



    “(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC” (DJe 7.4.2021).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    Os índices de correção e juros definidos por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplicam-se ao caso em exame. Primeiramente porque, conforme assentado pela autoridade reclamada, na decisão exequenda não se tem definição dos índices de correção monetária e de taxa de juros aplicáveis. Em segundo lugar, pela incidência do item 8.ii da modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos paradigmas suscitados.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora